Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. VULNERABILIDADE DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença.
1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de substituição da penhora de imóvel por crédito a ser recebido em uma ação contra a União.
1.2. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil (CPC), a substituição do bem penhorado pode ser requerida pelo executado dentro de 10 dias contados da intimação da penhora, mas a executada somente apresentou o pedido de substituição da penhora três dias após o prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de substituição penhora do imóvel em questão por outro meio menos gravoso para a devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 3.1 Destarte, ao longo do tempo, o princípio da menor onerosidade da execução (art. 620 Código Buzaid e 805 Fux), teve sua aplicação significativamente ampliada, de modo a conferir proteção substancial ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “No caso, não se mostra razoável manter a penhora do imóvel que serve de residência da devedora, ainda mais considerando-se a sua atual situação física e mental, bem como o valor da dívida que é muito menor que o valor do imóvel. Diante da situação de vulnerabilidade da executada, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, em desfavor da União, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da SJDF, revela-se menos onerosa à executada e não representa prejuízo ao exequente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07001182620248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/4/2024.